Tribunal: TJBA
Processo: 0513371-20.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513371-20.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ARMANDO MICELI FILHO, LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA

APELADO: RODOMIX RENOVADORA DE PNEUS EIRELI

Advogado(s)
:
LUCIANO CARNEIRO GOMES, MAIANA SOUZA SANTOS, IKARO BERNARDO PINHO ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA EM CONTA DE PESSOA JURÍDICA. INTERNET BANKING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida em ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por Rodomix Renovadora de Pneus EIRELI, que relatou movimentações indevidas em sua conta bancária, totalizando R$ 37.206,13. A autora atribuiu os débitos a fraude praticada por terceiros e pleiteou a devolução dos valores, lucros cessantes, danos morais e devolução de encargos. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o banco à restituição dos valores subtraídos e das tarifas incidentes, afastando, contudo, os danos morais e os lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente por fraude eletrônica praticada por terceiro no ambiente do Internet Banking, em conta de pessoa jurídica consumidora; e (ii) definir se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor mesmo tratando-se de pessoa jurídica, por configurar destinatária final do serviço e demonstrar vulnerabilidade técnica.

A responsabilidade do banco é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, recaindo sobre a instituição financeira o risco da atividade bancária, inclusive fraudes praticadas por terceiros no ambiente virtual.

A parte autora comprovou a ocorrência de fraude por meio de boletim de ocorrência, requerimento administrativo e e-mails trocados com a instituição financeira, demonstrando que a comunicação foi tempestiva e o banco devidamente notificado do ocorrido.

A alegação do banco de culpa exclusiva da vítima, com base na atuação de suposta funcionária da empresa, não foi comprovada por prova robusta, tampouco infirmou a verossimilhança dos documentos apresentados pela autora.

O banco não logrou demonstrar falha da autora ou excludente de sua responsabilidade, limitando-se a apresentar suposição desamparada de elementos concretos, não impugnando de modo específico as provas produzidas pela recorrida.

A sentença corretamente afastou o pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes, uma vez que a autora, pessoa jurídica, não comprovou lesão à imagem, à reputação ou prejuízo comercial, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

A responsabilidade da instituição financeira se limita à devolução dos valores indevidamente debitados e encargos incidentes, não havendo comprovação de dano extrapatrimonial ou lucros cessantes a justificar ampliação da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre instituição financeira e pessoa jurídica vulnerável, ainda que esta figure como correntista.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de fraude eletrônica praticada por terceiro no ambiente de Internet Banking, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A alegação de culpa exclusiva da vítima demanda prova inequívoca, ônus que recai sobre o fornecedor do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1076242/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.08.2017, DJe 16.08.2017; STJ, Súmula 479; TJ-RJ, Ap. Cív. 0809280-51.2023.8.19.0001, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. 25.01.2024; TJ-BA, Ap. Cív. 8045152-14.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 14.08.2024; TJ-SP, Ap. Cív. 1011649-73.2022.8.26.0001, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, j. 09.10.2024; TJ-GO, Ap. Cív. 5281645-61.2023.8.09.0093, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, j. 06.06.2024; TJ-MG, Ap. Cív. 1000020-48.5844-30.01, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 30.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0513371-20.2017.8.05.0080
, em que figuram como
apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como a
pelado
RODOMIX RENOVADORA DE PNEUS EIRELI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02